Tribunal: TJMT
Processo: 1029570-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029570-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (AGRAVANTE), CLAUDIO GALVANI MOURA - CPF: 502.737.441-00 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO - QUANTIA CERTA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - ART. 405 E 407, CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029570-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDERSON FALABRETI

AGRAVADO: CLAUDIO GALVANI MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ederson Falabreti
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra
Claudio Galvani Moura
, deferiu a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos e fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação.

Diz se tratar de obrigação positiva e líquida, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da obrigação.

Requer a concessão da antecipação de tutela para o prosseguimento do feito de acordo com a planilha de valor apresentada, com a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id. 194988698)

Sem contraminuta (certidão id. 201347668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por
Ederson Falabreti
contra
Claudio Galvani Moura
, deferiu a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos e fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação.

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta lastreada em Contrato Particular de Compra e Venda de Soja n. 3339/2020, na qual, diante da ausência de entrega do produto, mesmo após a expedição de mandado de busca e apreensão, o exequente, ora agravante, postulou pela conversão da execução para quantia certa.

Para tanto, aplicou sobre a quantidade soja (3.600 sacas), o valor da saca na data prevista para o cumprimento da obrigação (28/02/2021), atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% desde o vencimento.

A decisão agravada, embora autorizada a conversão, entendeu que os juros de mora são devidos desde a citação, quando ocorreu a mora do devedor.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se ao termo inicial de incidência dos juros de mora, já que não houve a entrega da coisa na data do vencimento da obrigação
.

O art. 407 do CC estabelece que:

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Acerca do tema, Silvio de Salvo Venosa esclarece:

Os juros decorrem da mora e independem da alegação de prejuízo. Não se ligam à noção de dano. A mora implica em juros e o prejuízo fica subentendido. Os juros são computados a todas as dívidas que tenham um valor pecuniário, valor esse originário ou obtido posteriormente. Se a dívida é em dinheiro, os juros se contam desde o dia em que o devedor é constituído em mora (mora ex persona), salvo quando a mora é ex re, isto é, decorre da própria natureza da obrigação.
Se a dívida não for em dinheiro, os juros começam a fluir desde quando a obrigação materializa-se em uma quantia em dinheiro, por sentença, arbitramento ou acordo
. Veja que o art. 405 indica a citação inicial para a fluência dos juros, como regra geral, o que não impede que exista razão jurídica para que os juros tenham termo inicial anterior.
(in: Código Civil Interpretado, 4ª edição. Grupo GEN, 2019)

Logo, se o caso é de prestação relacionada à entrega de coisa incerta, não há falar em incidência de juros moratórios desde a data do vencimento da obrigação.

Com efeito, somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão juros de mora, os quais, nos termos do art. 405, do CC, serão contados a partir da citação,
in verbis
:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
.

Neste sentido, a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.
Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, §2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1122500/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

De acordo com orientação do STJ, esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -

DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO – ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.
Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT.) Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso.
(N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – CÁLCULO DA DÍVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS INCIDENTES DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1- Não entregue ou não encontrado o bem, admite-se a conversão da execução de coisa incerta em execução por quantia certa com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação. 2-
Os juros de mora incidem a partir da citação para a hipótese de conversão de entrega de coisa incerta em quantia certa, conforme precedentes do STJ
.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407153-26.2022.8.12.0000, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 14/07/2022, p: 18/07/2022)

Assim, faz-se necessária a manutenção da decisão agravada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024